Tribunal: STF
Processo: Rcl 53599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS ENTÃO EM CURSO. ACESSO NEGADO: POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lucas Ribeiro Farinha contra ato do Vara Criminal da Comarca de Nova Fátima/PR mediante o qual negou-se acesso aos elementos de prova dos autos nº 0000264-58.2022.8.16.0120, em alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra, o reclamante, que lhe foi negado acesso aos autos do pedido de prisão preventiva, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa, configurando violação ao referido enunciado.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Dispenso as informações da origem, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    4. Como visto, sustentando que a decisão reclamada negou acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, referentes ao autos do pedido de prisão preventiva em curso na origem, o reclamante invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. “ 



     5. Contudo, da leitura do ato reclamado, percebe-se claramente que não houve violação ao verbete sumular, pois, ao negar acesso aos autos (independentemente de nominá-los como autos de inquérito ou de medida cautelar), o Juízo o fez com fundamento no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso e, assim, para que não fossem prejudicadas. Confira-se (grifos acrescidos):



    “Quanto ao pleito de mov. 63.1, por ora, indefiro, uma vez que há diligências em curso nos autos sob nº 274-05.2022.8.16.0120. Após a conclusão do procedimento, habilite-se a defensora do réu Lucas Ribeiro Farinha, em obediência ao disposto na Súmula 14 do STF.” (e-doc. 4, p. 1).



     



    6. Esse entendimento, então, está alinhado à jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos há de ser restrito. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa:



     ”RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L , E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA.



    I A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004).



    II A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. (grifei)



    III Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas.



    IV A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial.



    V Reclamação improcedente.”



    (Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011)



    7. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator